Tribunal: TJMT
Processo: 0003269-33.2015.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003269-33.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELANTE), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELANTE), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), ONOFRE CANOVA - CPF: 031.715.588-15 (ADVOGADO), MERCIA REJANE CANOVA FREITAS - CPF: 178.652.848-70 (ADVOGADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (APELADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (APELADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (APELADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (APELADO), PAULO ABREU NETO - CPF: 216.261.788-95 (APELADO), ALEXANDRE ABREU - CPF: 216.261.758-70 (APELADO), JUSSARA APARECIDA DO NASCIMENTO ABREU - CPF: 053.678.848-06 (APELADO), Terceiros interessados incertos e desconhecidos (APELADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ABREU NETO - CPF: 216.261.788-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ABREU - CPF: 216.261.758-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA APARECIDA DO NASCIMENTO ABREU - CPF: 053.678.848-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA TACIN ZUCOLOTTO - CPF: 350.066.018-50 (ADVOGADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELADO), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELANTE), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES E PREJUDICADO DOS REQUERIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DIVISÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS. DIREITOS DECORRENTES DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONDOMÍNIO DE FATO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. INTERESSE DE AGIR. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Extinção de Condomínio e Divisão proposta por Eli Jorge
Hildebrand
e Hebe Cristina Ferreira
Hildebrand
contra Hélio Rodolfo
Hildebrand
e outros, envolvendo imóvel rural denominado Fazenda Vale do Araguaia, com área de 4.170 hectares, registrado sob a matrícula nº 46.610 no CRI de Barra do Garças/MT. A sentença de primeira instância acolheu a preliminar de carência de ação e julgou extinta a ação sem exame de mérito, sob o fundamento de que os direitos sobre o imóvel decorrem de compromisso de compra e venda, sem registro formal em nome dos autores, determinando o pagamento de custas e honorários fixados em 12% sobre o valor da causa. Os autores apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas periciais e orais; (
ii
) determinar se, apesar da ausência de registro formal da propriedade, há interesse de agir e legitimidade dos autores para pleitear a extinção do condomínio com base nos direitos decorrentes do compromisso de compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia foi suficientemente instruída por meio da prova documental, sendo desnecessária a produção de provas orais e periciais para a solução da lide.

Reconhece-se o interesse de agir dos autores, pois os direitos decorrentes do compromisso de compra e venda são suficientes para fundamentar o pedido de extinção do condomínio, independentemente de registro formal de propriedade. Conforme jurisprudência consolidada, a copropriedade ou composse sobre o bem comum, mesmo que não registrada, pode ser objeto de extinção, com a consequente alienação ou partilha dos direitos.

O direito de pedir a extinção do condomínio é garantido pelo art. 1.320 do Código Civil, e aplica-se também à composse e aos direitos pessoais exercidos em comunhão.

A sentença de primeira instância não deu correta solução à demanda, pois ignorou que o acordo firmado entre as partes, homologado judicialmente, reconhece a copropriedade e direitos sobre o imóvel, independentemente de registro formal.

Decreta-se a extinção do condomínio e remete-se a efetiva divisão do bem para a fase de liquidação de sentença, na qual poderão ser analisadas as formas adequadas de partilha, inclusive pela alienação do bem, se necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro formal de copropriedade em cartório não impede o reconhecimento de condomínio de fato sobre o imóvel.

A extinção do condomínio pode ser requerida pelos condôminos ou compossuidores, mesmo que seus direitos sobre o bem decorram de compromissos de compra e venda, desde que possuam relevância econômica.

A fase de liquidação de sentença deve ser destinada à efetiva divisão do imóvel, podendo, se necessário, ocorrer a alienação do bem e a divisão do produto entre os condôminos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 1.314, 1.320, 1.322; CPC,
arts
. 485, IV, 85, § 2º e § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 10129120620238260196, Rel. Alexandre Marcondes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1022420-03.2022.8.26.0554, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 07/11/2023; TJ-MG, AC nº 50159035220218130313, Rel. Rui de Almeida Magalhães, j. 29/03/2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)

0003269-33.2015.8.11.0004

APELANTE: ELI JORGE HILDEBRAND, HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND, HELIO RODOLFO HILDEBRAND, SONIA HELENA HILDEBRAND

APELADO: HELIO RODOLFO HILDEBRAND, SONIA HELENA HILDEBRAND, ELI JORGE HILDEBRAND, HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND

Trata-se de Recurs
o
s
de Apelação interposto
s
por
ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND
e
HELIO RODOLFO HILDEBRAND E OUTRA,
contra sentença que na Aç
ão de Extinção de Condomínio e Divisão nº
0003269-33.2015.8.11.0004, acolheu prelim
inar de carência de ação suscitada por
Helio
e Sonia
,
para julgar extinta a ação sem exame do mérito (artigo 485, IV, do CPC)
, com a condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa.

Em suas razões
,

ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND
, suscitam preliminar
es
de
i)
cerceamento de defesa
, porque o pedido foi julgado improcedente sem permitir que os autores produzissem a prova oral e pericial oportunamente requeridas
e

ii
) ausência de motivação (violação ao artigo 489, §1º, inciso IV,
do CPC)
.

No mérito,
defendem
o interesse de agir e legitimidade no pedido, porque não são obrigados a viver em comunhão, sendo certo que os apelados Hélio e Sônia têm obstado a alienação pretendida pelos autores.

Afirmam que
embora o requerido Paulo Abreu Júnior tenha se mantido inerte, o que culmina na concordância tácita do pedido, os outros requeridos, como Alexandre Abreu e Jussara Aparecida do Nascimento Abreu, foram citados por edital e representados pela Defensoria Pública, houve ampla participação processual por parte dos demais envolvidos, além de que os requeridos Eugênio Cardinali Junior, Giuliano
Hil
debrand
Ca
rdinali e
Tar
ita

Hi
l
debra
nd
Ca
rdinali explicitamente manifestaram concordância com o pedido dos autores, ora apelantes, corroborando a existência de um condomínio e a participação dos Apelantes como coproprietários.

Destacam a validade do contrato particular de compra e venda para conferir qualidade de coproprietário
, isto é, a falta de registro formal do imóvel sob o nome dos
apel
antes não impede a extinção do condomínio ou a partilha dos direitos possessórios
, nos termos do artigo 1.322 do CC.

Explicam que a origem do condomínio remonta outubro de 2003, nos autos do Processo nº 566.01.2003.000073-3 (nº Ordem 1.365/2003), que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, na qual fora
e
xpedida Carta Sentença
, com a disposição do c
ondomínio que
buscam
extinguir.

Ponderam que incluíram o Sr. Eugênio Cardinali Junior no polo passivo da demanda porque, conforme a Carta Sentença, ele possui usufruto vitalício de 1/6 (16,66%) dos imóveis a serem divididos, referentes às partes de seus filhos Giuliano e
Tarita
. No entanto, isso não impede a extinção do condomínio, po
rque
o usufruto pode continuar sobre as partes que restarem para seus filhos após a divisão.

Postulam sejam acolhidas as preliminares, ou, no mérito, a procedência da ação de extinção do condomínio e divisão da propriedade. Se mantida a sentença,
pedem que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, nos termos do artigo 85,

§8º, do CPC
, frente ao elevado valor da causa (mais de 14 milhões de
reais)
(
id 240706791).

Em s
eu apelo,
HELIO RODOLFO HILDEBRAND E OUTRA,
recorrem dos honorários de sucumbência fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, dividido igualmente entre os requeridos, ao fundamento de que
apenas os ora apelantes
Helio
e Sonia contestaram a demanda, enquanto os demais Requeridos EUGENIO, TARITA E GIULIANO manifestaram concordância com a inicial e
ALEXANDRE e JUSSARA, foram representados pela Defensoria Pública Estadual apresentaram contestação por negativa geral.

Sustentam que se não houve resistência dos requeridos Eugenio,
Tarita
e Giuliano, não há se fixar honorários advocatícios de forma igualitária
, diante da ausência de impugnação deles
à ação. De igual modo, deve ser a
fastada a sucumbência em favor da
Defensoria Pública, porquanto
suas manifestações ocorreram
por negativa geral.

Pedem a reforma da sentença a fim de que os honorários advocatícios sejam atribuídos apenas à parte que apresentou resistência à lide, ou, que a verba seja fixada
de acordo com a proporcionalidade da atuação profissional, de acordo com o artigo 85, § 2º, incisos I e IV do CPC (id
240706796
).

Contrarrazões apresentadas por
Helio
Rodolfo
Hildebrand
e Outra, pelo desprovimento do apelo (id 240707153)
e por Alexandre Abreu e Jussara Aparecida do Nascimento Abreu, no id 243949691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR – DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Os apelantes ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND, argumentam que foram cerceados no seu direito de defesa, porquanto necessária a produção das provas oportunamente requeridas.

Em que pesem os argumentos, entendo que não há se falar em cerceamento de defesa, porquanto o feito foi suficientemente instruído, de modo que a realização de perícia e eventual prova oral não teria o condão de influenciar a apreciação do pedido dos autores que, frisa-se, diz respeito à comprovação de condomínio e sua extinção.

De modo que, considerando o juízo não restar ponto controvertido após análise da prova documental acostada aos autos, deveria mesmo ter sido o feito julgado.

Nesse sentido:

“JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO DEMANDANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE.
PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA.
CONDOMÍNIO. COISA COMUM INDIVISÍVEL. ADMISSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUTOR QUE NÃO É OBRIGADO A MANTER O CONDOMÍNIO ETERNAMENTE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE CONFIGURA DIREITO POTESTATIVO DO COPROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-16.2022.8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Posto isso,
rejeito a preliminar.

É como voto.

III
) VOTO MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença
que

julgou extinta, sem exame do mérito (artigo 485, IV, do CPC), a presente
Ação de Extinção de Condomínio e Divisão nº
0003269-33.2015.8.11.0004
,
com a condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa.

No caso, os apelantes
ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND
defendem o interesse de agir e legitimidade para o pedido, porquanto possuem
com os requeridos
/apelados,
o imóvel rural denominado FAZENDA VALE DO ARAGUAIA, com área de 4.170 hectares, localizado na cidade de Barra do Garças/MT, registrado sob a matrícula nº 46.610 no CRI
de Barra do Garças-MT.

Referido imóvel foi objeto de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Irretratável e Irrevogável firmado entre os
titula
res de domínio,
Paulo Abreu Neto e Alexandre Abreu,
na qualidade de vendedores,
com o requerido
Helio
Rodolfo
Hildebrand
, que figurou como promissário comprador (id
240706716 -pág. 226/
234
,
240706716 - pág. 239/240)
.

Asseguram os apelantes autores, que
a origem do condomínio de seu em outubro de 2003, nos autos do Processo nº 566.01.2003.000073-3 (número de ordem 1.365/2003), que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, em que fora expedida Carta Sentença estabelecendo-se o Condomínio que ora se pretende extinguir
.

A sentença, todavia, entendeu pela inadequação da via eleita
/carência de ação
, ao fundamento de que
o imóvel está registrado
em nome de terceiros, não há como acolher o pedido de extinção do condomínio, porque se trata apen
as de direitos resultantes de promessa de compra e venda
, caso em que
a
titularidade do domínio do imóvel
deveria
ser discutida
por meio de
adjudicação compulsória
(sentença id 240706789).

Entendo que a sentença não deu correta solução à demanda.

Ocorre que é incontroverso que as partes reconheceram e ajustaram
várias obrigações e direitos entre si, nos autos nº 566.01.2003.000073-3, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, e os dados extraídos da Carta de Sentença, indicam que o imóvel objeto da presente ação de extinção de condomínio, foi objeto do referido ajuste, em seu
s
ite
ns

4.13 e 5.14
(id
240706715
- pág. 1
25
; 153
), o seguinte:

“
4.13- Direitos adquiridos através do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda
Irretratável
e irrevogável,

datado de 13 de janeiro de

2.003
e firmado
com

Paulo
Abreu Neto
e
Alexandre Abreu, que
tem
como objeto a parte ideal de 50% de uma
área
de
te
rras

de 4.170 hectares, denominada/
*
Fazenda Vale do Araguaia*, detalhadamente descrita na MATRÍCULA n/ ' 46.610 do Cartório de Registro de imóveis de Barra do Garça-MT, detalhadamente descrita no Instrumento
de
Contrato supra referido,

imóvel

esse

denominado pelas

partes como

"Fazenda São Francisco*
e
inscrito
como
produtor rural, sob n. p-130.098.911-1,
e
m cuja

propriedade existe
a
exploração de gado, além de todas benfeitorias -que acompanham a
–
propriedade
".

“
5.14- Direitos

sobre o Contrato
d
e Arrendamento de Propriedade Rural datado de, 11 de
novembro
de

2.002
firmado
que

tem como objeto

4.17
0
hectares

localizados

e
m Barra do Garça - MT
.
”

Depois, no item 8 do referido

acordo homologado por sentença, (id
240706715
-pág.
156
), expressamente, acordaram que os bens, direitos e obrigações descritos no
s
ite
ns

4.13 e 5.14
, caberiam a ambos os lá autores, aqui autores e requeridos.

Logo, o fato de o imóvel estar registrado em nome d
e terceiros, aqui
requeridos Paulo Abreu Neto e Alexandre Abreu,
diante da ausência de registro no cartório imobiliário competente
em nome dos recorrentes
, não retira
d
eles
apelantes/autores
, os direitos/obrigações e deveres contratuais relacionados ao bem, notadamente no caso em que tal
compra e venda foi objeto de acordo
homologado por
sentença
, conforme se colhe da Carta de Sentença.

Saliento que o promissório
vendedor, ora
requerido PAULO ABREU JÚNIOR foi devidamente citado por carta
, mas ficou
inerte
. Após, f
oi deferida a citação por
edital
dos requeridos ALEXANDRE ABREU e JUSSARA APARECIDA DO NASCIMENTO ABREU
,
ocasião em que foi nomeada a Defensoria Pública Estadual como curadora especial
.

Assim, com
razão os autores/apelantes que defendem a possibilidade de extinção da composse existente entre as partes. Isso porque, não apenas a copropriedade enseja sua extinção, mas também a composse e o exercício conjunto de direitos pessoais, porquanto ostentam evidente e relevante valor econômico.

Dito isto, mostra-se perfeitamente possível àquele desinteressado na manutenção da composse, a pretensão da sua extinção com eventual alienação dos direitos que detêm sobre o imóvel
, se for o caso.

Frisa-se, aqui, que não se trata de transferência da propriedade a terceiro, na medida em que os apelantes/autores, efetivamente não figuram como proprietários do imóvel. Trata-se de extinção/divisão dos direitos aquisitivos sobre o bem, até porque não se pode exigir a manutenção da comunhão de direitos sobre a coisa comum
, se ausente a vontade de assim permanecerem.

Nesse sentido, a jurisprudência
em caso análogo:

“Ação de extinção de condomínio
c.c
. alienação judicial. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Direito potestativo dos autores, conforme o art. 1.320 do CC. Expedição de formal de partilha no processo nº 1010624-22.2022.8.26.0196 que afasta o óbice que embasa o indeferimento do pedido. Imóvel desprovido de matrícula individualizada. Irrelevância. Jurisprudência desta Corte que admite até mesmo a alienação judicial de direitos possessórios. Precedentes. Ação procedente. Sentença reformada. Recurso provido.
” (
TJ-SP - Apelação Cível: 10129120620238260196 Franca, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 16/07/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024) (grifei)

“EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO Autora que ajuizou ação alegando que, por força de partilha determinada em ação de divórcio, é coproprietário do imóvel descrito na inicial, postulando a extinção do condomínio, pela alienação judicial da coisa comum - Sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual - Insurgência da autora Composse e
cotitularidade
de direitos pessoais que ostentam valor econômico e também podem ser objeto de extinção por alienação judicial - Partes que são compossuidoras do bem imóvel - Extinção dos direitos sobre o imóvel por meio de alienação forçada que é devida - Recurso provido”.

(TJSP; Apelação Cível 1022420-03.2022.8.26.0554; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2023; Data de Registro: 07/11/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL NÃO REGISTRADO SOB A PROPRIEDADE DOS LITIGANTES. COMPOSSE. PARTILHA DE EVENTUAIS DIREITOS SOBRE BENS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. - Se restou incontroverso nos autos que o bem imóvel incluído pelas partes no acordo firmado em ação de divórcio não possui registro de propriedade em nome do ex-casal, denota-se incabível determinar a partilha da propriedade dos referidos bens -
Nada obstante, diante da incontroversa composse, mostra-se possível a partilha dos direitos, incluindo os possessórios, dos bens imóveis, mesmo quando ausente prova da sua propriedade, pois em que pese a posse seja fato, os direitos dela decorrentes possuem valor econômico, podendo ser adquirida não só a título gratuito, mas oneroso, e transferida
.”

(TJ-MG - AC: 50159035220218130313, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 29/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023) (grifei)

O que restou incontroverso nos autos é a existência de um condomínio sobre o imóvel objeto da demanda.
Destaco, bem a propósito, o disposto no art. 1.320, do Código Civil:

“A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.”

Assim, tem-se que a finalidade da ação é resolver a situação de condomínio, com a repartição do imóvel entre os então coproprietários
/copossuidores
, exatamente como pretendem os autores apelantes.

A ação divide-se em duas fases. Na primeira, analisa-se a possibilidade da extinção do condomínio e o cabimento da divisão, enquanto na segunda fase, de natureza eminentemente executiva, homologa-se a divisão, valendo-se o juízo da prova a ser realizada.

Friso, portanto, que a questão de se tratar de condomínio
pro
diviso
ou
pro indiviso
não tem o condão de alterar a possibilidade de extinção do condomínio. Conforme a doutrina de Sílvio Venosa (Direito civil: direitos reais. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 109):

“
O Código deste século não repete textualmente essa regra, mas é curial que sempre poderá o condômino pedir a extinção do condomínio, nos termos do art. 1.320. O dispositivo do parágrafo único dava ideia de que a extinção da coisa em comum será compulsória, quando, na verdade, depende de pedido expresso do condômino. Se a coisa não suportar divisão cômoda, ou for indivisível, a solução será a alienação, com preferência dos demais comunheiros na aquisição da quota ideal do condômino dissidente, conforme a ordem estabelecida no art. 1.322”.

Ou seja, divisível ou indivisível, o imóvel comporta a extinção do condomínio, por força do disposto no art. 1.320 do CC, cabendo ao juízo, em segunda fase, decidir acerca da efetiva divisão
, que poderá dar-se, inclusive, pela alienação do imóvel e divisão do produto da venda, caso não exercido direito de preferência pelos consortes.

Diante do exposto, reconhecido o condomínio e possível a declaração de sua extinção, fica relegada sua efetiva divisão à fase de liquidação de sentença.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C DIVISÓRIA. PRIMEIRA FASE. DECLARAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E DIVISÃO DA ÁREA. EFETIVA PARTILHA RELEGADA PARA A SEGUNDA FASE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. I. Consoante a exegese do artigo 1.320, do Código Civil, pode o condômino exigir a divisão da coisa comum a qualquer tempo. II.
A ação de extinção de condomínio comporta duas fases. Na primeira, analisa-se a possibilidade da extinção e o cabimento da divisão, enquanto na segunda, de natureza eminentemente executiva, homologa-se a partilha. III. Na hipótese, sendo incontroverso o desinteresse do demandante na manutenção do condomínio, impõe-se a reforma do julgado a quo para declarar sua extinção, relegando-se para a fase de liquidação de sentença a efetiva divisão do imóvel. Deram provimento ao apelo, por maioria.”
(Apelação Cível Nº 70061028619, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Julgado em 11/11/2015).”
(TJ-RS - AC: 70061028619 RS, Relator: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Data de Julgamento: 11/11/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/11/2015)

Por consequência da procedência dos pedidos da inicial ajuizada por ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais, os quais serão arcados, em sua integralidade, pelos requeridos.

Além disso, por decorrência lógica, resta prejudicada a análise do Recurso de Apelação interposto por HELIO RODOLFO HILDEBRAND E OUTRA, que pretendiam a reforma da sentença, no que tange ao ônus
da
sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND, para reconhecendo o condomínio entre as partes, referente ao imóvel denominado
imóvel rural denominado FAZENDA VALE DO ARAGUAIA, com área de 4.170 hectares, localizado na cidade de Barra do Garças/MT, registrado sob a matrícula nº 46.610 no CRI de Barra do Garças-MT,
declarar extinto o condomínio havido entre autores e requeridos, relegando para a fase de liquidação de sentença a efetiva divisão do bem imóvel. Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, que passarão a ser arcados integralmente pelos requeridos.
JULGO PREJUDICADO,
por decorrência lógica, o Recurso de Apelação interposto por HELIO RODOLFO HILDEBRAND E OUTRA, que pretendiam a reforma da sentença, no que tange ao ônus
da
sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024